Tribunal: TCU
Processo: 033.819/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11522/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que as audiências realizadas pela antiga Secex-PA não estavam respaldadas por delegação de competência desta relatoria, inserta na então vigente Portaria MINS-WDO 7/2014, sendo, portanto, nulas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação aos responsáveis; e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regular as demais, com quitação plena, fazendo-se as ciências sugeridas. - Sebastião de Oliveira Campos, presidente do Conselho Regional do Senac/PA: i) fragilidades em processos seletivos; ii) omissão de informações exigidas no subitem 8.3.2 da Portaria TCU 321/2015; - Vânia Vicentini, diretora regional do Senac/PA: i) fragilidades em processos seletivos. 1. Processo TC- Processo 033.819/2016-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Cláudia Socorro Neves de Vasconcelos (XXX.176.852-XX); Hedilleno Serrão Miranda (XXX.552.712-XX); Jeferson Nery Monteiro Torres (XXX.807.932-XX); Sebastião de Oliveira Campos (XXX.891.608-XX); Vânia Vicentini (XXX.263.757-XX); Augusto Jorge Joy Neves Colares (XXX.063.342-XX); Farid Antonio Raad Massoud (XXX.602.332-XX); Felix Gonçalves de Miranda (XXX.815.668-XX); Francisco Fernando da Costa Ribeiro (XXX.811.042-XX); Francisco Omar Fernandes (XXX.385.033-XX); Ivan Duarte Pereira (XXX.745.962-XX); Joaquim Tadeu Pereira (XXX.069.992-XX); José Ferreira de Lemos (XXX.428.362-XX); Manoel Jorge Vieira Colares (XXX.274.182-XX); Manoel Maria Barreiros Duarte (XXX.614.852-XX); Maria de Nazaré da Conceição Ferreira (XXX.710.082-XX); Mario Luiz Pinheiro Melo (XXX.329.222-XX); Nilson José da Silva Cruz (XXX.796.702-XX); Patrízia Raphaela Chermont Galiza (XXX.918.492-XX); Pedro Coelho Nasser (XXX.918.402-XX); Raimundo Pinheiro dos Santos (XXX.813.962-XX); Raimundo Ramalho Pinto (XXX.239.842-XX); Salustiano Figueira Castro (XXX.845.552-XX); Sérgio Albino Bitar Pinheiro (XXX.442.842-XX); Waldir de Souza Nascimento (XXX.301.802-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Senac no Estado do Pará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Giulliana Silva Fernandes da Costa (OAB/PA 15.800-B), representando Administração Regional do Senac no Estado do Pará. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Pará (Senac-PA) das seguintes impropriedades, com vistas à adoção de providências que previnam a ocorrência de outras semelhantes: 1.7.1.1. deficiência na apropriação de custos mediante remanejamento de valores da ação "Qualificação Profissional na Área de Comércio e Serviços" para a ação "Apoio à Formação Profissional", em descumprimento ao princípio da transparência e da evidenciação, comprometendo a análise entre a meta física e a financeira da atividade fim da entidade; 1.7.1.2. fragilidades nos controles internos da área de licitações, relativas à falta de rotinas formalizadas para consultas aos cadastros de empresas penalizadas; ao acompanhamento e à verificação do tempo médio das fases do processo licitatório; e à falta de designação formal de fiscal dos contratos; 1.7.1.3. omissão de informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), em descumprimento ao subitem 8.3.2 da Portaria TCU 321/2015; 1.7.1.4. falta de publicidade dos atos praticados no decorrer do processo seletivo, especialmente no que se refere às etapas voltadas para análise curricular, prova de conhecimentos, avaliação individual e entrevista, inclusive a divulgação de pontuação correspondente a cada etapa (sem arredondamento das notas atribuídas aos candidatos), de modo a permitir que os candidatos possam apresentar recursos em face do resultado alcançado; 1.7.1.5. falta de critérios objetivos de seleção de pessoal, assegurando a isonomia entre os interessados, a impessoalidade, a transparência e a publicidade dos procedimentos.